Tribunal: TJDFT
Processo: 0734480-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DEPRECAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ARTIGO 103 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. SUPERLOTAÇÃO DOS PRESÍDIOS LOCAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO.
1. Embora o art. 103 da Lei de Execuções Penais estabeleça que o preso permanecerá recluso em local próximo ao seu meio social e seus familiares, tal condição não lhe concede o direito subjetivo de escolher o local de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.
2. A superlotação dos presídios locais inviabiliza o declínio da execução penal de preso advindo de outra Comarca.
3. Agravo desprovido.